Tribunal: STJ
Processo: 5225150-64.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992094 - RS(2025/0261705-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCRIS TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: ALFREDO HORN
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: M.F.M. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO BOENO PRESTES - SC046481
CAROLINE ARDENGHI PRESTES - SC063592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais
c/c
e lucros cessantes.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 63b4ff9d-dbd5-4851-beb1-e03dc16be8dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992094 - RS(2025/0261705-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCRIS TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: ALFREDO HORN
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: M.F.M. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO BOENO PRESTES - SC046481
CAROLINE ARDENGHI PRESTES - SC063592
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais
c/c
e lucros cessantes.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALCRIS TRANSPORTES LTDA,
ALFREDO HORN, contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento.
: de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação
c/c
morais e lucros cessantes, ajuizada por ALCRIS TRANSPORTES LTDA. e ALFREDO
HORN, em face de M.F.M. INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., na qual requer o ressarcimento de despesas de reparo, lucros cessantes e
compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54610517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: c1edbc60-9c4e-4981-8330-3fc7b5405ecd

: deferiu o pedido de efeito postulado para
Decisão interlocutória
suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo
da Câmara.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
ALCRIS TRANSPORTES LTDA. e ALFREDO HORN, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VÍCIO REDIBITÓRIO.
COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO
O
DO CPC. FORO DE DOMICÍLIO DO
ART. 46
art. 46,
RÉU. caput, do CPC preconiza que a ação fundada em direito pessoal ou em direito
real sobre bens móveis será proposta, em regra, no for o de domicílio do réu.
Tratando-se, no presente caso, de ação indenizatória em razão de vícios
apresentados em máquina adquirida por meio de compra e venda realizada entre
particulares, inaplicável a previsão do
V ou IV do CPC, aplicando-se a regra
art. 56,
geral do
caput, do mesmo diploma legal, devendo a ação ser proposta no
art. 46,
foro de domicílio do réu. Agravo de instrumento não provido. (e-STJ fl. 27)

: opostos por ALCRIS TRANSPORTES LTDA. e
Embargos de declaração
ALFREDO HORN, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 46, 53, IV e V, 85, 489, § 1o, IV,
Recurso Especial
e 1.022, I e II, do CPC. Afirma que incide competência alternativa do foro do local
do fato ou do domicílio do autor em demandas de reparação de danos. Aduz que
houve indevida aplicação da regra geral do foro do domicílio do requerido. Além
da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que não houve enfrentamento
específico dos argumentos sobre competência excepcional.
:
Decisão unipessoal conheceu do agravo em recurso especial, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante sustenta a existência de omissão
Agravo interno
quanto à análise dos incisos IV e V do
do CPC, erro na aplicação da
art. 53
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e
Súmula 7/STJ,
omissão na apreciação do dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
1. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os
TJ/RS
temas
Documento eletrônico VDA54610517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: c1edbc60-9c4e-4981-8330-3fc7b5405ecd

oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
4. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
5. No particular, depreende-se dos autos que o
se pronunciou
TJ/RS
expressamente acerca da inaplicabilidade dos incisos IV e V do
do CPC,
art. 53
consignando que a transferência da propriedade e a tradição do bem ocorreram
no Município de Balneário Arroio do
razão pela qual a hipótese se
Silva/SC,
enquadra na regra geral do
, do CPC. Não obstante a parte agravante
art. 46, caput
insista na existência de omissão, o acórdão recorrido abordou os fundamentos
relativos à competência territorial excepcional, afastando-os de forma
fundamentada (e-STJ fl. 26).
6. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
7. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
8. Dessa forma, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte,
inexiste contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido,
não obstante adotar fundamentos contrários à pretensão da parte, aprecia de
modo suficiente e fundamentado as questões postas a julgamento.

2. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
9. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo
acerca da fixação da competência
TJ/RS
Documento eletrônico VDA54610517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: c1edbc60-9c4e-4981-8330-3fc7b5405ecd

territorial no foro do domicílio da parte requerida não demandaria o reexame de
fatos e provas.
10. A pretensão de redefinir o foro competente com base nos incisos IV
e V do
do CPC pressupõe a reanálise das premissas fáticas assentadas pelo
art. 53
em particular, o local da tradição do bem, o local da manifestação dos
TJ/RS,
alegados vícios e a natureza da relação jurídica entre as partes.
11. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
12. No que se refere à alegação de omissão quanto à análise do dissídio
jurisprudencial, constata-se que o recurso especial foi interposto exclusivamente
pela alínea "a" do inciso III do
da Constituição da República, conforme
art. 105
expressamente consignado na petição de interposição (e-STJ fl. 35). Não tendo
sido invocada a alínea "c" do permissivo constitucional nas razões do recurso
especial, a alegação de dissídio jurisprudencial, ventilada apenas no agravo
interno, representa inovação recursal, não passível de conhecimento.
13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54610517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:09
Código de Controle do Documento: c1edbc60-9c4e-4981-8330-3fc7b5405ecd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.094 / RS
Número Registro: 2025/0261705-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52251506420248217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCRIS TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : ALFREDO HORN
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: M.F.M. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : RONALDO BOENO PRESTES - SC046481
CAROLINE ARDENGHI PRESTES - SC063592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCRIS TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : ALFREDO HORN
ADVOGADO
: RAFAEL DE CASTRO VOLKMER - RS056168
AGRAVADO
: M.F.M. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : RONALDO BOENO PRESTES - SC046481
Documento eletrônico VDA55526599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 756c5178-176f-4c90-a0e0-563414c4b424

CAROLINE ARDENGHI PRESTES - SC063592
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 756c5178-176f-4c90-a0e0-563414c4b424